Tribunal: STF
Processo: ADI 4857
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO N. 7.777/2012. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. MEDIDAS PARA CONTINUIDADE DE ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL DURANTE GREVES, PARALISAÇÕES OU OPERAÇÕES DE RETARDAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. ALEGADA OFENSA AOS ARTIGOS 37, CAPUT, INC. I, II E IX, ART. 48, INC. X, ART. 61, §1º, INC. II, AL. A E C, ART. 84, INC. VI, AL. A, 167 INC. I, II, V E VI E ART. 241 NÃO CONFIGURADA. DIREITO DE GREVE PREVISTO NOS ART. 9º E 37, INC, VII DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO PROVISÓRIA DA LEI N. 7.783/1989 AOS SERVIDORES PÚBLICOS AUTORIZADA POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS MANDADOS DE INJUNÇÃO NS. 670/ES, 708/DF E 712/PA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO DECRETO N. 7.777/2012. 



      1. O Decreto n. 7.777/2012 autoriza a celebração de convênios para compartilhamentos da execução de atividades ou serviços com os Estados, Distrito Federal ou Municípios.



    2. Ponderação entre direito fundamental à greve e o princípio da continuidade dos serviços públicos.



    3. Necessidade de se manter os serviços públicos essenciais e inadiáveis. 



    4. Ação julgada parcialmente procedente para dar interpretação conforme à Constituição ao Decreto n. 7777/2012.